Tribunal: TCU
Processo: 005.860/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Auri Wulange Ribeiro Jorge e por Damião Castro Filho contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou um deles em débito e aplicou-lhes multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Auri Wulange Ribeiro Jorge e Damião Castro Filho em desfavor do Acórdão 7264/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge e pelo sr. Damião Castro Filho para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Tocantins.